Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-92.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002716-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELESSANDRO MENDES LIMA - CPF: 301.287.528-07 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), DEIZI ELLEN DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 089.412.001-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE AGRESSÕES, REINCIDÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica, injúria e violência psicológica contra a mulher. Sustenta-se a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, inexistência de histórico de violência doméstica, ausência de descumprimento de medidas protetivas e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo-se a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva em caso de violência doméstica sem histórico de agressões reiteradas ou descumprimento de medidas protetivas, ou se é adequada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada concretamente a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

4.

A materialidade do delito e os indícios de autoria encontram respaldo em boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e depoimentos colhidos na fase inicial da investigação.

5.

A inexistência de histórico de violência doméstica anterior, bem como a ausência de descumprimento de medidas protetivas ou de registros de agressões reiteradas, enfraquece a justificativa de risco concreto de reiteração delitiva.

6.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora não sejam determinantes isoladamente, devem ser consideradas na análise da proporcionalidade da medida cautelar.

7.

A legislação processual penal privilegia a aplicação de medidas cautelares menos gravosas quando suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a proteção da vítima.

8.

Em caso isolado de violência doméstica, sem demonstração concreta de periculosidade atual ou de reiteração delitiva, mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, cumuladas com a manutenção das medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva, por possuir natureza excepcional, exige demonstração concreta do periculum libertatis, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

2.

Em caso isolado de violência doméstica, sem histórico de agressões reiteradas ou descumprimento de medidas protetivas, admite-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando suficientes para resguardar a ordem pública e proteger a vítima.

3.

A aplicação do princípio da proporcionalidade impõe a preferência por medidas cautelares menos gravosas quando aptas a assegurar a finalidade do processo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 319 e 282, §4º; CP, arts. 129, §13, 140 e 147-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC nº 1009876-54.2023.8.11.0000, j. 18.10.2023; TJMT, N.U nº 1036826-54.2025.8.11.0000, j. 11.11.2025

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório apresentado pela Desembargadora Plantonista, constante do ID 342501857:

“Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente E.M.L., contra suposto constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos do processo nº. 10000676420268110030, que homologou sua prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva.

O paciente foi preso em flagrante em 24/01/2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º, 140 e 147-B, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima sua companheira.

Em audiência de custódia realizada no dia 25/01/2026, o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública. A autoridade judicial entendeu que a gravidade dos fatos, relacionados à prática de lesão corporal, ameaça e violência psicológica contra a mulher — crimes cometidos em contexto de violência doméstica —, aliada à vulnerabilidade da vítima e à repercussão social do delito, justificariam a segregação cautelar do paciente, reputando inadequadas e insuficientes, naquele momento, as medidas alternativas à prisão.

O impetrante sustenta, em síntese: (i) que não há histórico de violência reiterada entre as partes, tampouco medidas protetivas de urgência anteriores; (ii) que a prisão foi embasada exclusivamente na palavra da vítima, sem a análise de outros elementos objetivos, como ausência de antecedentes ou periculosidade concreta; (iii) que a medida extrema da prisão preventiva viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar; (iv) que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem, com imediata soltura do paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo. “

O pleito liminar foi
indeferido
(ID 342501857) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (ID 345701884).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, é pela
concessão
da ordem,
verbis
:

“Ementa: Habeas Corpus. Suposta prática dos Crimes de Lesão Corporal, Violência Psicológica e Injúria no âmbito de Violência Doméstica. Prisão Preventiva. Pretendida a revogação ou a imposição de medidas cautelares diversas da segregação. Sustentada a deficiência de fundamentação para lastrear o decreto prisional que levou em conta, exclusivamente, a palavra da vítima. Possibilidade. Decreto constritivo que buscou preservar a ordem pública em face da periculosidade do paciente e possibilidade de reiteração delitiva. Caso isolado de violência doméstica sem o histórico de agressão, reincidência ou descumprimento de medidas protetivas. Condições pessoais favoráveis. Possibilidade de substituição da custódia cautelar, com a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Parecer pela concessão da ordem.”
(ID350848388)

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Elessandro Mendes Lima
, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da suposta prática de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

De início, impõe-se recordar que a prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, somente admitida quando estritamente necessária à tutela das finalidades previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como antecipação da pena ou mecanismo automático de repressão penal.

Por sua vez, o art. 282 do mesmo diploma estabelece que as medidas cautelares devem observar os critérios da
necessidade e adequação
, além da
proporcionalidade
, prevendo expressamente a preferência pelas cautelares menos gravosas.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência nº 2026.25445 (ID 220877879), pelo exame de corpo de delito da vítima (ID 220877874), pelos depoimentos dos policiais militares (ID 220877866 e 220877884) e pela declaração da vítima (ID 220877879). Também há indícios suficientes de autoria, a partir do relato da ofendida e dos agentes policiais que atenderam à ocorrência.

Todavia, no que se refere ao
periculum libertatis
, a situação exige análise mais cuidadosa.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na gravidade concreta das condutas, na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, especialmente em razão da ameaça proferida pelo paciente de que, caso fosse preso, mataria a vítima.

Entretanto, conforme ressaltado no parecer ministerial, alguns elementos relevantes devem ser considerados:

a)

Ausência de histórico de violência doméstica anterior:
O Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 220877879) revela que a vítima nunca havia solicitado medidas protetivas anteriormente, não havendo registro de reiteradas agressões ou de descumprimento de medidas protetivas pelo paciente.

b)

Condições pessoais favoráveis:
O paciente é trabalhador, possui residência fixa, tem quatro filhos, todos por ele sustentados, e não possui antecedentes criminais envolvendo violência ou ameaça. Embora conste nos autos que o paciente já foi preso em flagrante em outras duas ocasiões por crimes de trânsito (ID 220885828), tais delitos não guardam relação com violência doméstica ou ameaça.

c)

Tempo de prisão cautelar:
O paciente já permaneceu preso por vários dias, o que, certamente, lhe permitiu refletir sobre sua conduta e sobre o relacionamento com sua companheira.

d) Possibilidade de medidas cautelares alternativas:
Não há notícia de que tenham sido impostas ao paciente, anteriormente, quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a substituição da custódia por outras medidas menos gravosas mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto.

Embora o fato seja grave, verifica-se que se trata de
episódio isolado
, sem
histórico de reincidência
ou
descumprimento de medidas protetivas
, circunstâncias que permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Este Tribunal tem admitido tal substituição quando ausente risco concreto e atual à ordem pública, especialmente quando presentes condições pessoais favoráveis.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica contra mulher e criança. Prisão preventiva. Possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente concedida. (...) 1. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é admissível quando ausente risco concreto e atual à ordem pública, especialmente em casos isolados de violência doméstica sem histórico de reincidência ou descumprimento de medidas protetivas.”
(TJMT, N.U 1036826-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/11/2025)

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA.”
(TJMT, HC 1009876-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/10/2023).

“ DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N. 11.340/2006) - PROTOCOLO N. 27/2021/CNJ - PROTEÇÃO À VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/2006) – PROCEDÊNCIA – APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – PRECEDENTES STJ – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL” . (...) (TJMT, N.U 1000682-32.2023.8.11.0039, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, julgado em 27/09/2024).

Nesse contexto, acompanho o entendimento manifestado pelo ilustre Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, que, em seu parecer, destacou que
“o paciente não pode ser visto como um indivíduo de elevada periculosidade e, considerando, também, que ele já passou vários dias preso, o que, certamente, lhe permitiu refletir melhor acerca de sua conduta e, especialmente, do relacionamento com sua companheira, parece ser justa e adequada a substituição da custódia por outras medidas cautelares menos gravosas”
(ID 350848390).

A Lei nº 12.403/2011 ampliou o rol de medidas cautelares diversas da prisão, reforçando o caráter excepcional da prisão preventiva e permitindo ao magistrado assegurar o regular andamento do processo por meios menos gravosos.

Nesse sentido, a jurisprudência recomenda a utilização progressiva da força estatal, possibilitando o emprego de medidas menos gravosas capazes de alcançar o mesmo objetivo.

No caso em análise, embora presente o
fumus commissi delicti
, verifico que a aplicação de medidas cautelares, somada às medidas protetivas já impostas, mostra-se suficiente para desestimular o paciente a novamente descumprir as determinações judiciais, garantindo, assim, a proteção da vítima e a ordem pública.

Ressalto que o paciente é
primário
, possui
residência fixa
e
ocupação lícita
, circunstâncias que, embora não sejam determinantes para a revogação da prisão preventiva, devem ser consideradas na análise da proporcionalidade da medida cautelar a ser imposta.

Sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade em casos semelhantes, este Tribunal já decidiu:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA.”
(TJMT, HC 1009876-54.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18/10/2023).

Importante ressaltar que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não implica minimizar a gravidade do fato, mas aplicar a medida mais adequada e proporcional ao caso concreto, em observância aos princípios constitucionais e processuais penais.

Nesse contexto, acolho o parecer ministerial para
conceder a ordem
, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente
Elessandro Mendes Lima
pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP:

a)
Comparecimento semanal em juízo, para informar e justificar suas atividades;

b)
Proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e de frequentar bares, lanchonetes e estabelecimentos similares;

c)
Recolhimento domiciliar nos finais de semana (das 20h de sexta-feira às 6h de segunda-feira);

d)
Disponibilização do
"botão de pânico"
para a vítima, caso haja disponibilidade na Comarca.

Determino, ainda, a manutenção das medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima.

Ressalto que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares impostas poderá ensejar, após a devida apuração, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
para substituir a prisão preventiva de ELESSANDRO MENDES LIMA pelas medidas cautelares diversas acima especificadas, devendo o Juízo de origem expedir o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026